Tribunal: STF
Processo: AI 780958
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-01
Data de publicação: 2011-02-01

Ementa:
EMENTA: PROCESSO PENAL. REGIMENTAL E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA CONTRA O MESMO ATO DECISÓRIO. INADIMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMPESTIVIDADE. PROVA QUE SE FAZ NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. SÚMULA 287. INCIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 




I - De acordo com o princípio da unirrecorribilidade, para cada decisão há uma modalidade de recurso. Assim, não se admite a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão, ressalvados os casos previstos em lei. Precedentes. 




II – Embargos de declaração não conhecidos. 




III- A tempestividade do recurso em virtude de feriado local ou de suspensão dos prazos processuais pelo Tribunal a quo que não sejam de conhecimento obrigatório da instância ad quem deve ser comprovada no momento de sua interposição. Precedentes. 




IV – O agravante não impugnou, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agrava. Incide, no caso, a Súmula 287 do STF. 




V - Agravo regimental improvido.